Tribunal: TJES
Processo: 5001861-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001861-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AELZIO GAVE
AGRAVADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

É COMO VOTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001861-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: AELZIO GAVE

AGRAVADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Cuidam os autos de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AELZIO GAVE
que, nos autos incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
em face de
BELLA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, negou-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita.

O agravante pleiteia, em suas razões, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita afimando não ter condições de arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência.

Intimado para trazer aos autos elementos que comprovassem a sua vulnerabilidade financeira (id. 2281559), o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2974078).

Regularmente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.”
(STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Com efeito
, não vislumbro nos autos elementos suficientes para comprovar
a alegada hipossuficiência do agravante, salvo a referida declaração de pobreza, cuja presunção é relativa.

Isso porque,
embora alegue sua miserabilidade, não obstante tenha sido intimado para comprovar sua capacidade financeira através da juntada de extratos de conta corrente, declarações de imposto de renda e cartões de crédito, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, o que é capaz de colocar em questão veracidade das afirmações feitas na declaração de pobreza colacionada.

Ademais disso, dessume-se dos autos que o ora recorrente é empresário do ramo cafeeiro e a ação originária busca a indenização pela apropriação de vultosa quantia em sacas de café, o que seria, por si só, capaz de indicar que o porte econômico de sua empresa não condiz com as declarações lançadas em sua inicial.

Ressalto que da narrativa dos autos a dificuldade econômica do agravante não restou sequer demonstrada, constando tão somente uma parte de sua declaração de imposto de renda do ano-calendário 2020 e um extrato de conta corrente relativo ao dia 15.07.2021, com saldo devedor de quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais), oriundo de “operações vencidas”, que seria capaz de comprovar tão somente seu endividamento descontrolado, o que não autoriza,
per si
, o deferimento da benesse, que deve ser utilizada para o proveito dos verdadeiramente hipossuficientes.

Nestes termos, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA – EMPRESÁRIO – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

2 -
Da narrativa dos autos a dificuldade econômica do agravante não restou sequer demonstrada, constando tão somente uma parte de sua declaração de imposto de renda do ano-calendário 2020 e um extrato de conta corrente relativo ao dia 15.07.2021, com saldo devedor de quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais), oriundo de “operações vencidas”, que seria capaz de comprovar tão somente seu endividamento descontrolado, o que não autoriza,
per si
, o deferimento da benesse, que deve ser utilizada para o proveito dos verdadeiramente hipossuficientes.

3 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.